Tribunal: TJDFT
Processo: 0754815-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754815-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: A. D. C. IMPETRADO: S. D. E. D. S. D. D. F. D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ALUIZIO DULCI COSTA, representado por sua filha, MAISA DA SILVA DULCI MEDEIROS, ante ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O Impetrante requereu a concessão de liminar, para que fosse determinada a sua imediata internação em UTI, em rede pública ou em unidade particular. Requereu, enfim, os benefícios da justiça gratuita e a concessão da segurança para ser tornada definitiva a liminar. A liminar foi deferida pelo eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior, em plantão judicial, para ser determinado que a autoridade coatora, por meio da Central de Regulação de Leitos, disponibilizasse, de imediato, leito de UTI ao impetrante, segundo as suas necessidades médicas, em hospital da rede pública de saúde do DF e, no caso de inexistência de vaga, em hospital da rede particular (conveniada ou não), às expensas do DF. O pedido de gratuidade de justiça foi também deferido. O DISTRITO FEDERAL requereu o seu ingresso no polo passivo da demanda, pugnando pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, sob a alegação de que houve a perda superveniente do interesse de agir, ante o óbito do Impetrante, ocorrido em 15/01/2025. Suscitou, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defendeu a inexistência de direito líquido e certo e de ato ilegal ou abusivo. A Secretária de Saúde do DF prestou informações, esclarecendo que o paciente foi internado no Hospital Regional da Ceilândia no dia 29/11/2024, quando foi inserido no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar. Informou, ainda, que não havia disponibilidade imediata de leito de UTI que atendesse às necessidades do Impetrante e que em 31/12/2024 foi recebida ordem judicial em seu favor, tendo ele sido admitido em leito regulado na UTI do HOSPITAL DOMED em 01/01/2025. Manifeste-se a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025 14:18:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador